Tribunal: STJ
Processo: 0001162-85.2016.8.26.0352
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826136 - SP (2024
/0478176-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
RODRIGO DOROTHEU - SP272751
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
PEDRO HENRIQUE GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP514616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A T D F
INTERES.
: M S C
INTERES.
: E B M J
INTERES.
: N S G
INTERES.
: M P F
INTERES.
: D M F
INTERES.
: R L M
INTERES.
: S L B S
INTERES.
: M A M G M
INTERES.
: F C B DE F
INTERES.
: J M A
INTERES.
: D M
INTERES.
: J B A
INTERES.
: N D P
INTERES.
: M R B
INTERES.
: B DE C B DE O
INTERES.
: L C DE A C
INTERES.
: R S H F
INTERES.
: R A DA S
INTERES.
: A L B
INTERES.
: E A R
INTERES.
: J C M U
INTERES.
: J D M B
INTERES.
: A L DE A
INTERES.
: A B
Documento eletrônico VDA50381588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 4679b76f-85ac-4184-b935-dd250dae1294

INTERES.
: F P B
INTERES.
: C C V M C
INTERES.
: G S DA M
INTERES.
: M B
INTERES.
: J L DE S F
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA50381588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 4679b76f-85ac-4184-b935-dd250dae1294

3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 4679b76f-85ac-4184-b935-dd250dae1294

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826136 - SP (2024
/0478176-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: R B G
ADVOGADOS
: HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
RODRIGO DOROTHEU - SP272751
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
PEDRO HENRIQUE GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP514616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A T D F
INTERES.
: M S C
INTERES.
: E B M J
INTERES.
: N S G
INTERES.
: M P F
INTERES.
: D M F
INTERES.
: R L M
INTERES.
: S L B S
INTERES.
: M A M G M
INTERES.
: F C B DE F
INTERES.
: J M A
INTERES.
: D M
INTERES.
: J B A
INTERES.
: N D P
INTERES.
: M R B
INTERES.
: B DE C B DE O
INTERES.
: L C DE A C
INTERES.
: R S H F
INTERES.
: R A DA S
INTERES.
: A L B
INTERES.
: E A R
INTERES.
: J C M U
INTERES.
: J D M B
INTERES.
: A L DE A
INTERES.
: A B
INTERES.
: F P B
INTERES.
: C C V M C
INTERES.
: G S DA M
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

INTERES.
: M B
INTERES.
: J L DE S F
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.463):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃODO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMAN. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESEFIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃOCONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DECOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DAREPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
DO CPC. ANEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante se insurge contra a aplicação dos Temas n. 339 e n.
181 do STF, argumentando, em síntese, que a questão envolve violação direta
à Constituição Federal, especialmente aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, e não apenas questões procedimentais.
Sustenta que a jurisprudência defensiva do STJ compromete o acesso
à justiça e defende que a análise da repercussão geral é competência exclusiva
do STF, conforme o artigo 1.035, § 2o, do CPC.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.421-3.428):
Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, cuja pretensão era a sua absolvição.
No caso, inexistem novos argumentos aptos a justificar a
alteração do entendimento anteriormente firmado na decisão
agravada, que foi assim fundamentada (e- STJ, fls. 3.374-3.376):
(...)
Nas razões do especial, a parte recorrente não logrou
superar o vício inicial de seu recurso.
Toda a argumentação trazida diz respeito ao revolvimento
da matéria fático-probatória.
Nesse sentido, o pleito absolutório buscado pela defesa
com base na insuficiência probatória resvala na
necessidade inequívoca de reanálise dos pressupostos
fáticos que ensejaram a condenação, o que é vedado em
sede de recurso especial. Idêntica conclusão, aliás, foi
alcançada pela Procuradoria-Geral da República em seu
parecer, cujo trecho ora selecionado passa a integrar
apresente fundamentação (e- STJ fls. 3360/3366):
[...]O parecer é pelo conhecimento do agravo para não
conhecer do apelo nobre. A pretensão trazida nas razões
do apelo nobre é de que o agravante seja absolvido por
insuficiência de provas para amparar o decreto
condenatório, dada a ausência de prova de atualização
com dolo específico exigido pelo tipo penal em comento.
Sob tal moldura, avulta evidente que a inversão do julgado
de modo a se concluir pela ausência de provas aptas à
condenação exige o exame aprofundado do material fático-
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

probatório, medida que encontra óbice na orientação
cristalizada na Súmula 7/STJ. Com efeito, “é assente que
cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de
provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via
eleita, o reexame de provas, conforme disciplina
o enunciado 7 da Súmula desta Corte.”(AgRg no AR
Esp1150564/SC, REL. MIN. MARIA THEREZA DE
ASSISMOURA, SEXTA TURMA, DJE
)
15/02/2018
Neste mesmo sentido essa e. Superior Corte fixou
entendimento no sentido de que “a análise da pretensão
recursal no sentido de que falta lastro probatório a ensejara
condenação, ou de que deve haver a desclassificação da
conduta demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n.
7/STJ.” (AgRg no AREsp 1175254/MS, REL. MIN.
FELIXFISCHER, QUINTA TURMA, DJE
)
16/02/2018
Lado outro, salta aos olhos que definir a presença ou
ausência do elemento volitivo específico em tela sob o viés
almejado
pela
combativa
Defesa
exige
mergulho
aprofundado no material fático-probatório, medida que
encontra óbice intransponível na via eleita, a teor do
Verbete Sumular n.o 7, dessa e. Superior Corte.
Neste prumo, colhe-se os seguintes excertos, verbis: “[...]
INJÚRIA
RACIAL,
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DOPROCESSO,
DOLO
ESPECÍFICO.
ANIMUS
INJURIANDI. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA.
NECESSIDADEDE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] omissis. 2. O óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ
constituí óbice para análise dos argumentos trazidos no
regimental (suspensão condicional do processo, presença
de dolo específico e necessidade de promover a dosimetria
da pena pecuniária. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1631371/SP, REL. MIN. JOEL ILAN
PACIORNIK, DJe
) “AGRAVOREGIMENTAL
05/03/2018
NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART. 1o, I, DA
LEI
N.
8.137/1990.
DOLO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DOSTJ. [...] 1. As
instâncias ordinárias reconheceram estar suficientemente
demonstrado o elemento subjetivo do tipo(dolo). Para
afastar tal conclusão, seria necessário o reexame do
conjunto probatório, providência inviável no recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ. [...] omissis. 5. Agravo
regimental não provido.”(AgRg no AREsp 104585/CE,
REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA,
DJE
)
04/12/2017
Ante o exposto, oficia o Ministério Público Federal pelo
conhecimento do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da tese
absolutória (e-STJ, fls. 3.226-3.232):
[...]
A Corte de origem constatou que ficaram suficientemente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no
artigo 90 da Lei n. 8.666/1993, bem como o dolo.
Destaco que, ao contrário do alegado pela defesa, ausente
irregularidade no édito condenatório, que utilizou, como
elementos de prova, cópias dos Procedimentos Investigatórios
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

Criminais, cópias do procedimento licitatório Convite de Preços
no 19 /2014 e anexos (fls. 2.101/2.166), bem como a prova oral
produzida em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, o que se
coaduna com o entendimento predominante do STJ.
O acórdão explicitou os fundamentos à luz dos quais concluiu
que o acusado, ora recorrente R. B. G., concorreu para o delito
porque, "não somente foi diretamente beneficiado, afinal, se
apresentou no final do evento juntamente com seu parceiro
de dupla sertaneja JULIO, aproveitando-se do local e do público
do festival realizado pela Prefeitura, como também atuou
aproveitando-se da influência do cargo de vereador que exercia,
para conseguir participar e vencer o certame, através da
empresa da companheira de seu parceiro JULIO. Seu intuito foi
obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação" (fl. 3230).
Incabível acolher o pleito absolutório formulado no recurso
especial, haja vista que "as instâncias ordinárias, ao analisarem
o
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
concluíram
expressamente que o agravante tinha plena ciência da ilicitude
de suas condutas e agiu com dolo direto de frustrar
procedimentos licitatórios.
Dessa forma, para desconstituir essa conclusão - e afirmar que o
conjunto probatório apresentado é insuficiente para sustentar a
condenação do acusado pela prática do delito tipificado no art.90
da Lei n. 8.666/1993 - necessário seria o reexame das provas
acostadas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n.
7 do STJ.
A propósito:
[...]
Dessa forma, insuperável o entendimento anteriormente firmado,
razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
4. No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I,
, do Código de
a
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50021154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:44
Código de Controle do Documento: 88db66f3-aee7-493e-a05e-0d799aa25750

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.826.136 / SP
Número Registro: 2024/0478176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011628520168260352
0001162852016826035250000
11628520168260352
1162852016826035250000 20240000471353
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B G
ADVOGADOS : HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
RODRIGO DOROTHEU - SP272751
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
PEDRO HENRIQUE GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP514616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A T D F
INTERES.
: M S C
INTERES.
: E B M J
INTERES.
: N S G
INTERES.
: M P F
INTERES.
: D M F
INTERES.
: R L M
INTERES.
: S L B S
Documento eletrônico VDA50386735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 6db3233c-30ea-4033-9e2f-72acdd2ee29f

INTERES.
: M A M G M
INTERES.
: F C B DE F
INTERES.
: J M A
INTERES.
: D M
INTERES.
: J B A
INTERES.
: N D P
INTERES.
: M R B
INTERES.
: B DE C B DE O
INTERES.
: L C DE A C
INTERES.
: R S H F
INTERES.
: R A DA S
INTERES.
: A L B
INTERES.
: E A R
INTERES.
: J C M U
INTERES.
: J D M B
INTERES.
: A L DE A
INTERES.
: A B
INTERES.
: F P B
INTERES.
: C C V M C
INTERES.
: G S DA M
INTERES.
: M B
INTERES.
: J L DE S F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R B G
ADVOGADOS : HEDIO SILVA JUNIOR - SP146736
ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
RODRIGO DOROTHEU - SP272751
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
PEDRO HENRIQUE GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP514616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A T D F
INTERES.
: M S C
INTERES.
: E B M J
Documento eletrônico VDA50386735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 6db3233c-30ea-4033-9e2f-72acdd2ee29f

INTERES.
: N S G
INTERES.
: M P F
INTERES.
: D M F
INTERES.
: R L M
INTERES.
: S L B S
INTERES.
: M A M G M
INTERES.
: F C B DE F
INTERES.
: J M A
INTERES.
: D M
INTERES.
: J B A
INTERES.
: N D P
INTERES.
: M R B
INTERES.
: B DE C B DE O
INTERES.
: L C DE A C
INTERES.
: R S H F
INTERES.
: R A DA S
INTERES.
: A L B
INTERES.
: E A R
INTERES.
: J C M U
INTERES.
: J D M B
INTERES.
: A L DE A
INTERES.
: A B
INTERES.
: F P B
INTERES.
: C C V M C
INTERES.
: G S DA M
INTERES.
: M B
INTERES.
: J L DE S F
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:05
Código de Controle do Documento: 6db3233c-30ea-4033-9e2f-72acdd2ee29f